Tribunal: TJDFT
Processo: 0750424-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO AUTOMÓVEL INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO. RENAJUD. DEVER DA PARTE INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
4. O CPC, art. 845, §1o, dispõe que a penhora será efetuada onde se encontrem os bens, mesmo quando estiverem na posse, detenção ou guarda de terceiros. Em se tratando de veículos automotores, a constrição será efetuada por termo nos autos, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência:
5. O CPC, art. 774, dispõe que a parte tem o dever de colaborar com o processo, indicando onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça:
6. No caso de veículos automotores, a restrição de circulação, a ser imposta pelo RENAJUD, pode facilitar a sua apreensão.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.